Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora em conta poupança quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente.

3. Dispõe o art. 833, IV, do CPC, que são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo".

4. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, tem-se interpretado o referido dispositivo no sentido de que tais verbas possuem proteção especial, diante da expressa vedação legal.

5. Restando inequívoco que a penhora recaiu sobre valores considerados de natureza salarial, e que, como dito, a verba salarial e/ou remuneração estaria blindada pelo manto da impenhorabilidade, segundo expressa previsão do art. 833, IV, do CPC, a manutenção da decisão agravada que autorizou o desbloqueio dos valores é medida que se impõe.

6. Precedentes: Acórdão 1692637, 07022551520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1417788, 07018467320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Recurso desprovido.